Tribunal: TJSP
Processo: 1500139-84.2020.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado, em via pública, em poder de 32 porções de cocaína, com peso líquido de 19,88 gramas, e 2 pedras de crack, com peso líquido de 18,97 gramas Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa do réu isolada dos demais elementos de prova. Condenação mantida. Réu possui quatro

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado, em via pública, em poder de 32 porções de cocaína, com peso líquido de 19,88 gramas, e 2 pedras de crack, com peso líquido de 18,97 gramas Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa do réu isolada dos demais elementos de prova. Condenação mantida. Réu possui quatro condenações pretéritas definitivas que permitem o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ. Alteração apenas quanto ao grau de aumento das basilares, tendo em vista a equivocada consideração do volume e natureza das substâncias apreendidas. Argumento que não justifica o recrudescimento. Penas finalizadas em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Regime inicial fechado. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500139-84.2020.8.26.0612, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante JÚLIO
MARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Júlio Maria a 6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial fechado,
mantendo-se, no mais, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-84.2020.8.26.0612 -Voto no
2
Apelação no 1500139-84.2020.8.26.0612
Comarca: Taquaritinga
Apelante: Júlio Maria
Advogado: Ricardo José Mantovani (Defensor Dativo)
VOTO No. 24.259
Apelação. Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado, em
via pública, em poder de 32 porções de cocaína, com peso
líquido de 19,88 gramas, e 2 pedras de crack, com peso
líquido de 18,97 gramas Depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e
materialidade comprovadas. Negativa do réu isolada dos
demais elementos de prova. Condenação mantida. Réu
possui quatro condenações pretéritas definitivas que
permitem o rateio entre antecedentes e reincidência.
Precedentes do STF e STJ. Alteração apenas quanto ao grau
de aumento das basilares, tendo em vista a equivocada
consideração do volume e natureza das substâncias
apreendidas.
Argumento
que
não
justifica
o
recrudescimento. Penas finalizadas em 6 anos, 9 meses e 20
dias de reclusão e 680 dias-multa. Regime inicial fechado.
Parcial provimento.
A MM. Juíza a quo, Dra. Taiana Horta de
Pádua Prado, da 2a Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga,
em sentença datada de 16/09/2020 (fl. 187), julgou procedente a
ação penal para condenar Júlio Maria como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias
de reclusão e 777 dias-multa, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, pleiteando a absolvição, com fulcro na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-84.2020.8.26.0612 -Voto no
3
insuficiência probatória. Em caráter alternativo, postula a redução
das penas e a imposição de regime mais favorável.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento à
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 9 de maio de 2020, por volta de 10h00, na Rua
Zelide Gobato Café, no 405, Centro, cidade e comarca de
Taquaritinga-SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 32 porções
de cocaína, com peso líquido de 19,88 gramas, e 2 pedras de
crack, com peso líquido de 18,97 gramas, conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 9/10, fotografias de fls. 11/12, laudo
de constatação de fls. 20/21 e exame químico-toxicológico de fls.
93/95 e 96/98.
Segundo apurado em sede inquisitorial,
policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o
acusado em via pública, o qual, ao notar a aproximação da
guarnição, jogou ao solo as drogas que portava e tentou, sem
sucesso, empreender fuga. Os agentes públicos realizaram a
abordagem de Julio Maria e constataram que o objeto jogado ao
solo se tratava das drogas acima mencionadas.
O policial militar Leandro Ângelo Moreira,
em sede judicial, relatou estar em patrulhamento pelo bairro,
onde há incidência de tráfico. Avistou o réu caminhando em
direção à viatura, mas, quando ele percebeu a presença policial,
repentinamente, alterou o percurso, despertando a atenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-84.2020.8.26.0612 -Voto no
4
depoente. Quando o acusado notou a aproximação policial, ele
tentou se desvencilhar de uma sacola, que estava em sua
bermuda, jogando-a ao solo e correu. Abordado, nada de ilícito
foi encontrado em seu poder, mas, no interior do pacote por ele
dispensado, as drogas foram localizadas. O depoente afirmou
conhecer o acusado por envolvimento em diversos crimes,
inclusive tráfico.
No mesmo sentido, as declarações do
policial militar Richard Henrique Pires.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Disse ter sido injustamente incriminado pelos policiais porque
havia saído da penitenciária há um mês.
A materialidade está demonstrada pelo
auto de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e
laudo de exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
Os
elementos
informativos
restaram
devidamente comprovados durante a instrução processual,
revelando-se acertada a condenação do recorrente pelo tipo
incriminador do tráfico ilícito de entorpecentes, respaldada nas
declarações convergentes ofertadas pelos policiais militares, nas
circunstâncias do flagrante e na quantidade e diversidade de
droga, tratando-se de 32 porções de cocaína e 2 pedras de crack,
prontas para a venda, cuja variedade e forma de
acondicionamento são incompatíveis com a condição de mero
usuário.
Destarte, mantém-se a condenação nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-84.2020.8.26.0612 -Voto no
5
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Compulsando os autos, verifica-se que o
acusado possui quatro condenações pretéritas definitivas,
geradoras de reincidência, tendo a magistrada sentenciante, de
maneira acertada, valorado três delas como maus antecedentes,
incidentes na primeira fase e, a quarta condenação, como
circunstância agravante.
Ocorre que, na primeira fase, além dos
maus antecedentes, o decisum valorou a quantidade e a natureza
das drogas apreendidas, determinando as penas-base à fração
de um terço acima dos mínimos legais.
In casu, o volume apreendido não justifica
maior reprovabilidade da conduta do réu e a natureza não pode
ser considerada como fator negativa, porquanto toda substância
ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se
transformar o aumento das bases em medida constante, ao
arrepio da individualização da pena.
Dessa forma, em virtude dos maus
antecedentes devidamente comprovados às fls. 44/46 (autos no
90008566-02.2015, 0000092-63.2015 e 0001549-19.2015), as
basilares são fixadas à fração de um sexto, perfazendo 5 anos e
10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fl. 44, autos no 000170-65.2017), as penas foram
aumentadas à razão de um sexto, tornando-as definitivas, à
míngua de outras causas modificadoras, em 6 anos, 9 meses e
20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-84.2020.8.26.0612 -Voto no
6
Tendo em vista os antecedentes do
acusado, acima apontados, na esteira do artigo 33, § 3o, do
Código Penal, mantém-se o regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de
Júlio Maria a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-
multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o
decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator